Tribunal: CARF
Processo: 13766.001626/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.001626/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO ROSA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 64/67) interposto contra a decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 56/60, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/8/2008 (fls. 44/47), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006, entregue em 22/3/2007 (fls. 48/52).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no montante de R$ 44.081,58, incluídos juros de
mora (calculados até 29/8//2008) e multa de ofício (fls. 44/47), refere-se à infração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001626/2008-99
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001626/2008-99

rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não comprovação
da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado no montante de R$
89.526,20, que resultou imposto suplementar de R$ 23.238,75.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 3/9/2008 (AR de fl. 53), o contribuinte apresentou
impugnação em 2/10/2008 (fls. 2/14), acompanhada de documentos de fls. 15/32, alegando em
síntese, conforme resumo elaborado pela 3a Turma da DRJ/BSA, que adota-se para compor parte
do presente relatório (fl. 58):
(...)
Depois da ciência do lançamento, o sujeito passivo apresenta impugnação às fls. 1/13
(págs. PDF 2/14), na qual alega que, em decorrência de moléstia grave, os rendimentos
recebidos a titulo de aposentadoria, pensão ou reforma são isentos do imposto de renda.
O sujeito passivo faz remissão aos termos da Notificação de Lançamento, expõe e cita a
legislação pertinente à isenção por moléstia grave e diz que o tratamento da
enfermidade diagnosticada é altamente dispendioso.
Menciona que a jurisprudência é uníssona em não afastar a isenção por ausência de
laudo médico oficial, ressaltando que a fonte pagadora já considerou o direito isenção
pretendida.
Requer a isenção a partir da data em que a doença foi contraída, 02/04/2002. Para
provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 14/31 (págs. PDF 15/20).
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de setembro de 2010, a 3a Turma
da DRJ em Brasília (DF), julgou a impugnação improcedente (fls. 56/60), conforme ementa do
acórdão no 03-39.433 – 3a Turma da DRJ/BSB, a seguir reproduzida (fl. 56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as decisões
judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de inconstitucionalidade da lei
em litígio, e desde que emitido ato especifico do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 31/1/2011, conforme AR de fl. 63,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/2/2011 (fls. 64/67), acompanhado de
documentos (fls. 68/79), argumentando, em síntese, que houve um erro meramente técnico na
apresentação da impugnação, quando o Recorrente juntou, em vez do próprio laudo médico, uma
simples cópia do laudo original, na qual não consta nenhuma assinatura. Com recurso vem
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001626/2008-99

sanear o vício apontado, com a juntada do laudo médico devidamente autenticado e, com isso,
alega que serão cumpridos cumulativamente os requisitos legais para a isenção do imposto de
renda retido na fonte sobre os proventos de aposentadoria recebidos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre o fato do contribuinte não ter comprovado mediante a
apresentação de laudo médico pericial a condição de portador de moléstia grave prevista em lei,
uma vez que os rendimentos objeto da infração são oriundos de aposentadoria.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave
prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001626/2008-99

médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Pertinente a
transcrição do teor da Súmula CARF no 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso em apreço, conforme bem pontuado pela autoridade julgadora de
primeira instância (fl. 59):
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que os rendimentos objeto da infração são oriundos
de aposentadoria, fls. 14 e 31. Todavia, o laudo médico pericial trazido às fls. 15/19 não
serve para comprovar a moléstia grave prevista em lei, tendo em vista que não consta a
assinatura do médico perito da Subgerência de Assistência Social e Pericia Médica do
IPAJM.
(...)
Com o recurso o interessado apresentou a cópia do laudo médico pericial, emitido
em 3/10/2007, devidamente assinado pelo médico perito previdenciário, sanando assim a
irregularidade apontada pela decisão de primeira instância, no qual há indicação de ser o
interessado portador de cardiopatia isquêmica grave em 2/4/2002, CID 10 I-25 (fls. 70/73).
Tendo em vista a comprovação por parte do Recorrente do preenchimento dos
requisitos legais, o acórdão de primeira instância deve ser reformado, cancelando-se o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento objeto dos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital